Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de verbas salariais e valores inferiores a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e converteu em pagamento valores bloqueados via Sisbajud, bem como, determinou a constrição de quinze por cento (15%) sobre os rendimentos líquidos mensais da agravante. Alegação de que os valores bloqueados se originam de verba salarial e que sua constrição compromete o sustento familiar, violando os artigos 833, incisos IV e X, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores penhorados gozam da proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir
3. À luz do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza alimentar, inclusive salariais, são absolutamente impenhoráveis, exceto para pagamento de dívida alimentar ou valores que excedam 50 salários mínimos.
4. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta.
5. No caso concreto, restou comprovado que os valores penhorados decorrem da percepção de pensão alimentícia e aposentadoria, sendo, portanto, impenhoráveis.

IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 486.171/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 20.09.2016; TJDFT, AI 0733792-97.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 24.11.2022; TJDFT, AI 0727215-06.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03.03.2022; TJDFT, AI 0722356-39.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024.